Tribunal: STF
Processo: AI 271801
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o tema constitucional não foi
focalizado no acórdão extraordinariamente recorrido, o que
inviabiliza o R.E. (art. 102, III, da C.F. e Súmulas 282 e
356).
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência desta
Corte, no sentido de não admitir, em Recurso Extraordinário,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Por fim, no acórdão regional havia sido
enfrentado tema constitucional, mas contra ele não foi
interposto Recurso Extraordinário.
5.      Agravo improvido.